Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. HOSPITAL DESCREDENCIADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. ART. 17 DA LEI N.o 9.656/98. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para revogação da tutela de urgência concedida na origem, a agravante deve demonstrar o não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O artigo 17 da Lei n.o 9.656/98 disciplina que inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência.
3. A agravante não comprovou que teria procedido à substituição dos hospitais credenciados por outros equivalentes, nem a comunicação do descredenciamento com antecedência de 30 dias, de forma que estão presentes indícios relevantes de que o procedimento de descredenciamento da Maternidade Brasília não atendeu a todos os requisitos necessários.
4. Os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência não possuem caráter irreversível, sendo certo que, caso a autora não receba o provimento judicial consoante os seus interesses, deverá arcar com o prejuízo causado à parte contrária (art. 302, I, do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e desprovido.